Tribunal: CARF
Processo: 13888.905181/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905181/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FLINT INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A Recorrente não apresentou novas razões de defesa no recurso voluntário,
assim, nos termos do art. 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF adota-se as razões que
motivaram a decisão de 1a instância, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905181/2009-12
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905181/2009-12

Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão 14-53.135, de 25 de agosto de
2014, da 14a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 38223.91795.191005.1.3.04-0499, em 19/10/2005, e-fls. 21-
24, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou maior informado no PER/DCOMP
25483.68951.171005.1.3.04-1741 no valor de R$ 5.505,28 para compensação de débito de
COFINS do PA Abr/2005 no valor de R$ 3.140,10, para compensação dos débitos ali
confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que com base nas características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP,
conforme consta no Despacho Decisório eletrônico, número de rastreamento 831687541,
acostado à e-fls. 18.
Contra a decisão de não homologação da compensação, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando que o indeferimento integral dos créditos pagos a
maior não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente e cita os arts. 73 e 74 da lei n°
9.430/96. Acrescenta que os créditos são legítimos e decorrentes do pagamento de obrigação
tributária em valor superior ao declarado pela contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 14a Turma da
DRJ/POR em ementa vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito
creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/09/2014 (e-fl. 37).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 16/10/2014 (e-fls. 40-51), no qual alega cerceamento ao direito da ampla defesa,
por ter a turma julgadora a quo, segundo a Recorrente, impedir a identificação das obrigações
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905181/2009-12

inadimplidas por afirmar de forma genérica que a Recorrente deixara de comprovar os créditos
sem contudo demonstrar ou especificar quais créditos não foram comprovados.
Alega, ademais, que a decisão recorrida afronta princípios de legalidade, ante a
inobservância aos art. 2o e 50 da lei n° 9.784 de 1989.
Requer ao final o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido.
Neste Conselho, o processo foi originalmente distribuído para julgamento à 2a
Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento que declinou de competência de julgamento
por tratar-se de crédito tributário oriundo de IRPJ e encaminhou o processo para redistribuição à
1a Seção.
Por sorteio foi então o presente processo distribuído a este Relator.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se observar que a Recorrente não apresenta argumentos refutando o mérito
do Acórdão recorrido, apresentado questões preliminares de nulidade do r. acórdão por
cerceamento do exercício da ampla defesa e de supostas ilegalidades perpetradas pelos
julgadores da 1a instância.
Segundo a Recorrente não foi possível exercer o seu direito à ampla defesa pelo
fato da decisão impossibilitar-lhe identificar quais créditos não teriam sido comprovados.
Ora, o Despacho Decisório deixou claro que o DARF informado como origem do
crédito, foi integralmente alocado a débito informado pela Recorrente, de modo que não havia
crédito disponível para a compensação pleiteada.
O que motivou a decisão da DRJ para considerar improcedente a manifestação de
inconformidade foi porque a Recorrente não apresentou argumentos e provas que refutassem a
decisão administrativa. Portanto não procede a acusação da Recorrente de “falta de identificação
das obrigações inadimplidas”.
A decisão de 1a instância, ao contrário do que afirma a Recorrente, foi motivada
de forma explícita, clara e congruente com a decisão administrativa que não homologou a
compensação e com a peça de defesa apresentada. Confira-se excerto do voto condutor do
acórdão:
[...]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905181/2009-12

No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de arrecadação
como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos
dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo
resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato, tal
constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF apresentada originalmente pelo próprio contribuinte e na
qual o pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do
débito ali também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez
por meio de compensação.Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido
corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
Não obstante, a contribuinte reafirma a existência do crédito utilizado.
Na forma como posta, a matéria a ser tratada é, antes de tudo, uma questão de caráter
probatório, pelo que é imperioso ressaltar que, no que diz respeito ao ônus da prova na
relação processual tributária, a idéia de “onus probandi” não significa, propriamente, a
obrigação no sentido da existência de dever jurídico de provar, tratando-se, antes, de
uma necessidade ou risco da prova, sem a qual não é possível se obter o êxito na causa.
[...]
No universo da compensação tributária, a DCOMP se presta a formalizar o encontro de
contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro a quem cabe,
portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à
autoridade tributária a sua necessária verificação e validação.
Portanto, a prova da liquidez e certeza do crédito, requisitos essenciais para o seu
reconhecimento, cabe à interessada.
No entanto a contribuinte nada traz para comprovar suas alegações.
Nenhuma razão pela qual teria pago a maior. Nenhum demonstrativo. Nenhuma
comprovação. Nada.
Verifico pois não ter ocorrido o cerceamento do exercício ao direito de defesa,
conforme alega a Recorrente, sendo-lhe possibilitado reconhecer o que motivou a decisão da
Turma Julgadora de 1a instância, de modo que a decisão foi legal, tomada de forma clara,
explícita e congruente com os fatos, a decisão administrativa e com a peça de defesa apresentada.
Afastada a preliminar arguida, e considerando que no mérito a Recorrente não
apresentou novas razões de defesa, valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF para adotar
como minhas as razões que motivaram a decisão de 1a instância.
Por todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e no mérito voto em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905181/2009-12

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital